Tribunal: TJSP
Processo: 2160754-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
r esclarecendo que, sendo as penhoras anteriores ao termo inicial da suspensão, devem ser mantidas, ressalvada eventual decisão em contrário do juízo da recuperação - Entendimento jurisprudencial pacífico de que é de competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial a decisão sobre os atos constritivos e essencialidade dos bens para manutenção das atividades empresariais, objetivando o êxito do plano de recuperação - Impossibilidade de prosseguimento dos atos constritivos em relação às recuperandas - Necessidade de prévia autorização - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160754-08.2025.8.26.0000; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 25/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/08/2025

Data de publicação:

25/08/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Inadimplemento - Decisão que, desde logo, reconheceu a impossibilidade de penhora e outras medidas constritivas em relação às recuperandas sem a prévia autorização do respectivo juízo da recuperação judicial, ressaltando que em relação aos coexecutados garantes, a recuperação judicial do devedor principal,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Inadimplemento - Decisão que, desde logo, reconheceu a impossibilidade de penhora e outras medidas constritivas em relação às recuperandas sem a prévia autorização do respectivo juízo da recuperação judicial, ressaltando que em relação aos coexecutados garantes, a recuperação judicial do devedor principal, não impede o prosseguimento da Execução, nos termos da Súmula 581, razão pela qual manteve os bloqueios sobre os bens destes devedores - IRRESIGNAÇÃO da instituição financeira exequente - Pretensão de prosseguimento dos atos constritivos em relação às empresas em recuperação judicial, dispensando-se a prévia autorização do Juízo Recuperacional, reconhecendo-se a competência exclusiva do Juízo da Execução para deliberar a respeito - DESCABIMENTO - Hipótese de suspensão da execução em face das empresas recuperandas pelo prazo do stay period em comprimento a norma legal vigente, com prosseguimento em relação às pessoas físicas avalistas, devedoras solidárias - Benefício de suspensão da execução em favor das empresas em recuperação judicial que não se estende aos garantidores da obrigação, pois não operada em relação eles a novação - Matéria consolidada na Súmula 581 do STJ - Decisão complementar esclarecendo que, sendo as penhoras anteriores ao termo inicial da suspensão, devem ser mantidas, ressalvada eventual decisão em contrário do juízo da recuperação - Entendimento jurisprudencial pacífico de que é de competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial a decisão sobre os atos constritivos e essencialidade dos bens para manutenção das atividades empresariais, objetivando o êxito do plano de recuperação - Impossibilidade de prosseguimento dos atos constritivos em relação às recuperandas - Necessidade de prévia autorização - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.